Tribunal: TJDFT
Processo: 0746706-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0746706-28.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 174272043 do cumprimento de sentença n. 0718546-11.2019.8.07.0007) que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para calcular o montante devido, tendo em vista a impugnação da executada-agravada alegar excesso de execução. Fundamentou o juízo a quo: Analisando-se os autos, notadamente a sentença, observa-se que apesar de a autora ter realizado proposta para o pagamento parcelado do débito, ela logrou comprovar que em relação à dívida cobrada, já havia pago parcialmente em relação aos meses de dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015 no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Portanto, houve acolhimento em parte dos embargos justamente para decotar essa parte da execução, tanto é que a sucumbência foi fixada de forma proporcional entre as partes. Além disso, ela realizou o pagamento parcial dos valores, segundo consignado na própria sentença (Considerando que a parte ré reconheceu parte do débito e realizou o pagamento da entrada de 30% (id. 113216359), 3 parcelas no valor de R$ 1.077,48 (id. 115329986, 11834451, 121616410) e a quinta parcela no valor de 932,54 (id. 124484409), reconheço a quitação quanto a esta parte, devendo a ré realizar o pagamento do remanescente, caso haja.) Esses valores deverão ser descontados do cálculo. Por tais motivos, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de reconhecer o excesso de execução, haja vista que a credora não realizou o decote dos valores reconhecidamente pagos pela ré. Condeno a parte autora/credora ao pagamento de honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o excesso. Para o cálculo da dívida, e com vistas a encerrar de uma vez o processo, excepcionalmente defiro o pedido para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de realizar o cálculo da dívida, considerando-se o que ficou definido na sentença, e ainda os pagamentos realizados no curso do feito, também indicados na sentença. A agravante alega que as notas promissórias que estão sendo cobradas são as 11 (onze) notas das (vinte) emitidas pela agravada, anexadas ao id. 50252332. Aduz que as notas juntadas pela agravada e consideradas pagas pelo juízo de origem não fazem parte da inicial, tampouco do acordo avençado entre as partes. Salienta ser devido o valor constante da inicial e que a agravada vem gerando tumulto processual. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, o periculum in mora. Isso porque a decisão agravada apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o montante devido. Não resta consignado nos autos, de forma transparente, a proximidade de pagamento dos valores objeto do cumprimento de sentença, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator